Tribunal: STF
Processo: RE 90445
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-06
Data de publicação: 1979-04-06

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO.
-  HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUA FIXAÇÃO COM BASE NA SOMA DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E
DE DOZE DAS VINCENDAS. 
- NÃO DISSENTE DA SÚMULA 490 DECISÃO QUE DETERMINA QUE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS SEJAM CALCULADAS COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO EFETIVO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO,
E PROVIDO NESSA PARTE.